Tribunal: TJPA
Processo: 0804515-67.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804515-67.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCESSO SEM PARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria das Graças Ferreira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de alvará judicial. O pedido visava ao levantamento de valores em conta bancária do falecido, mas foi negado sob o fundamento de que havia bens a inventariar, inviabilizando o uso do alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o alvará judicial poderia ser concedido, mesmo havendo bens a inventariar, considerando a alegação da apelante de que o imóvel deixado pelo falecido estaria sendo partilhado extrajudicialmente e não deveria obstar o levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alvará judicial, nos termos da Lei nº 6.858/80, só é cabível quando inexistem bens a inventariar, restringindo-se ao levantamento de valores deixados pelo falecido sem necessidade de partilha judicial.

4. O inventário é o procedimento adequado para a apuração do acervo hereditário, pagamento de dívidas do espólio e posterior partilha entre os herdeiros.

5. No caso concreto, restou comprovado que o falecido deixou bens a inventariar, conforme certidão de óbito e manifestação da própria requerente, impossibilitando a adoção do rito simplificado do alvará judicial.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, havendo bens sujeitos a inventário, o alvará judicial não pode ser utilizado como meio de sucessão patrimonial.

7. A inexistência de circunstâncias excepcionais que justificassem a flexibilização da legislação reforça a correção da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O alvará judicial é procedimento excepcional cabível apenas na ausência de bens a inventariar, conforme previsto na Lei nº 6.858/80; 2. Havendo bens a inventariar, a sucessão patrimonial deve ocorrer por meio do inventário ou arrolamento, sendo inviável a utilização do alvará judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 70083304204, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 27/11/2019; TJ-MG, AC nº 10000170823843001, Rel. Wilson Benevides, 26/03/2018; TJ-SC, AC nº 5007628-29.2023.8.24.0058, Rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, 02/04/2024; TJ-AL, AC nº 07401178920228020001, Rel. Juíza Conv. Silvana Lessa Omena, 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804515-67.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA

APELADA:

SEM PARTE APELADA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA em face da r. sentença (id. 24692079) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito,
nos autos da AÇÂO DE ALVARÁ JUDICIAL.

Transcrevo excerto da r. sentença recorrida:

“...

Pois bem.

O alvará judicial, instituído pela Lei 6.858/80, regulada pelo Decreto 85.845/81, é procedimento especial de jurisdição voluntária tendente a regulamentar a sucessão daquele que faleceu sem deixar outros bens a partilhar, deixando apenas resíduos pecuniários em valor não superior a 500 OTN's.

No caso dos autos, conforme é possível verificar pela certidão de óbito, o falecido deixou bens a inventariar além de declaração da autora sobre a existência de um imóvel, o que, por si só, veda a utilização do alvará judicial para o levantamento dos resíduos pecuniários, inexistindo interesse processual nesta via.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. O pleito de alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido deixado bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083304204, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083304204 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/11/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE. - O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, previsto na Lei 6858/80, sendo cabível apenas no caso de ausência de bens a inventariar. (TJ-MG - AC: 10000170823843001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data de Publicação: 02/04/2018)

Diante do exposto, ante a inadequação da via eleita, devido a existência de bens a serem inventariados, denota-se que o pedido de alvará para fins de levantamento de valores existentes em conta bancária não pode ser acolhido, porquanto ausente o interesse processual, tratando-se de caso de indeferimento da petição inicial.

Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I c/c 330, III, do Código de Processo Civil.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA ao id. 24692082. Em suas razões recursais sustenta que a existência do imóvel não deveria obstar o deferimento do alvará, pois se trata de bem de posse irregular, cuja partilha estaria sendo realizada extrajudicialmente. Alega, ainda, que o indeferimento do pleito acarreta prejuízo de ordem financeira e social.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da adequação da via eleita para o levantamento dos valores pleiteados pela apelante.

Inicialmente, registro que o pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores deixados pelo
de cujus
e que não foram por ele utilizados, nos termos da Lei nº 6.858/80.

Por sua vez, verifica-se que inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como aquelas contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência de bens deixados pelo falecido, conforme certidão de óbito e manifestação da própria autora, que reconheceu a posse de um imóvel pelo
de cujus
. Tal circunstância impede a utilização da via do alvará judicial, devendo a requerente buscar a solução pela via adequada, qual seja, o inventário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO DOS REQUERENTES. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA AJUIZADO COM O PROPÓSITO DE OBTER AUTORIZAÇÃO PARA DISPOR DE BENS QUE FORAM DEIXADOS PELO FALECIDO GENITOR DOS REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RITO SIMPLIFICADO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALCANÇAR O OBJETIVO DESEJADO. DIREITOS COMPONENTES DA MASSA HEREDITÁRIA (VEÍCULO E DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA) QUE FOGEM DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DOS ARTS. 666 DO CPC E 2º DA LEI N. 6.858/1980 (ALVARÁ JUDICIAL PARA SAQUE DE SALDOS BANCÁRIOS DE PEQUENA MONTA). PRETENSÃO QUE DEVE SER SATISFEITA MEDIANTE AÇÃO DE INVENTÁRIO OU DE ARROLAMENTO, COM APURAÇÃO DE EVENTUAIS DÍVIDAS DO ESPÓLIO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A SUCESSÃO CAUSA MORTIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE FOI CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5007628-29.2023.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 02-04-2024). (TJ-SC - Apelação: 5007628-29.2023.8.24.0058, Relator: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 02/04/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - SALDO BANCÁRIO SUPERIOR A 500 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL - VERIFICAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DO REQUERIMENTO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO - IMPERTINÊNCIA - PATENTE DISTINÇÃO DE RITOS - VERIFICAÇÃO. - A via simplificada do alvará judicial se revela inadequada quando a importância localizada em contas bancárias, caderneta de poupança ou fundos de investimento transcende o teto legal de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, afigurando-se inadmissível se autorizar o levantamento de quantias em confronto aos parâmetros expressamente delimitados na legislação aplicável (art. 2º Lei Federal de nº. 6.858/1980 e art. 1º, inciso V, do Decreto de nº. 85.845/1981)- Afasta-se a pretensão de conversão do requerimento de alvará judicial em arrolamento sumário, face à incompatibilidade entre os ritos e procedimentos correspondentes. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000596-31.2023.8.13.0073 1.0000.24.116099-3/001, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/06/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO FUNDEF EM NOME DA DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO DE INVENTÁRIO, NEM O SUBSTITUI QUANDO EXISTE BEM A SER INVENTARIADO. MANIFESTA A INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 07401178920228020001 Maceió, Relator: Juíza Conv. Silvana Lessa Omena, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença recorrida, que corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025